Tribunal: TJDFT
Processo: 0738972-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Simulação de venda e de doação. Questão de alta indagação. Remessa às vias ordinárias. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, remeteu às vias ordinárias a questão alegada pela inventariante acerca da simulação de venda e doação por um dos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de remessa às vias ordinárias da questão acerca da anulação de negócios jurídicos realizados mediante simulação.
III. Razões de decidir
3. As questões de alta indagação autorizam o juízo do inventário a remeter às vias ordinárias a apreciação da matéria, sendo sólida a jurisprudência no sentido de que as questões de alta indagação são aquelas que exigem do juízo uma ampla cognição e demandam a produção de provas que não constam dos autos do inventário, não havendo necessariamente uma correspondência com o grau de complexidade da matéria.
4. A anulação de negócio jurídico de venda ou doação em razão de simulação é questão de alta indagação, que demanda a produção de provas que não constam dos autos de origem, devendo ser solucionada em ação própria.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.